Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% DO SALÁRIO DO EX-CÔNJUGUE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. O §1o do Art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua. É, contudo, medida excepcional e transitória, razão por que a necessidade, em tal caso, não pode ser presumida, incumbe ao interessado comprovar a existência de situação de necessidade dos alimentos pleiteados e de incapacidade de prover o próprio sustento.

3. Ocorre a demonstração da necessidade por parte da Agravante de receber alimentos provisórios do Agravado, ante a prova de sua impossibilidade de desenvolver atividade laborativa, aliada à inequívoca exigência de cuidar de seu filho em período integral.

4. Mostra-se compreensível que os alimentos provisórios sejam auferidos ao menos até que a Agravante consiga se estabilizar financeiramente ajustando-se a sua carga laboral ao tempo dedicado aos cuidados do filho.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para fixar alimentos provisórios em 15% da remuneração bruta do agravado, abatendo-se os descontos compulsórios.